Tribunal: TJSP
Processo: 1029494-20.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira – Recurso provido.

Tarifa

Ementa:

*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira – Recurso provido.

Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciadas – Elemento concreto de prova de que o serviço foi efetivamente prestado – Validade da cobrança da mencionada tarifa – Recurso provido.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem diante da inexistência de prova de prestação de serviço – Abusividade bem evidenciada – Recurso negado.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso negado.

Repetição do indébito – Pretensão ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados de forma dobrada com base no art. 42, § único do CDC – Descabimento – Ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira – Restituição devida de forma simples – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029494-20.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BANCO ITAUCARD S/A, é apelada GEGIANE CRISTINA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31794
APEL. No : 1029494-20.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : GEGIANE CRISTINA DE LIMA
*Ação revisional fundada em contrato de financiamento de
veículo Sentença de parcial procedência.
Tarifa de cadastro Legalidade Súmula 566 do STJ
Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre a
consumidora e a instituição financeira Recurso provido.
Tarifa de registro de contrato Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Abusividade e onerosidade
excessiva não evidenciadas Elemento concreto de prova
de que o serviço foi efetivamente prestado Validade da
cobrança da mencionada tarifa Recurso provido.
Tarifa de avaliação do bem Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Ilegalidade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem diante da inexistência de prova de
prestação de serviço
Abusividade bem evidenciada

Recurso negado.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizada
ao consumidor a faculdade na contratação do seguro ou a
liberdade na escolha da seguradora
Venda casada
configurada Abusividade reconhecida Recurso negado.
Repetição do indébito Pretensão ao ressarcimento dos
valores indevidamente cobrados de forma dobrada com base
no art. 42, § único do CDC Descabimento Ausência de
comprovação da má-fé da instituição financeira

Restituição devida de forma simples Recurso provido.
Recurso provido em parte.*
Trata-se de ação revisional ajuizada por GEGIANE CRISTINA
DE LIMA em face de BANCO ITAUCARD S/A, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 117/120, condenando a ré a restituir em dobro à autora os valores
cobrados a título de tarifa de cadastro (R$498,00), avaliação do bem (R$309,00), registro de
contrato (R$58,50) e seguro de proteção financeira (R$659,93), com correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Tabela Prática TJSP do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês, da citação,
determinando o rateio das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada
parte e condenando cada qual ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
em favor da parte contrária, arbitrada em 10% do valor da causa em favor do patrono da ré e
10% do valor da condenação em favor do patrono da autora, observada a gratuidade
deferida a esta.
Apela o Banco requerido (fls. 123/129), procurando reverter a r.
sentença, alegando, em síntese, o contrato foi livremente celebrado entre as partes com
prévia ciência à autora sobre o conteúdo de suas cláusulas, devendo ser mantido em atenção
ao princípio pacta sunt servanda. Defende a legalidade das tarifas cobradas, amparadas nas
Resoluções CMN 3.919/2010 e 3.518/07 e alinhadas ao quanto decidido pelo STJ no
julgamento dos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, em regime de recursos repetitivos,
correspondendo a serviços efetivamente prestados. Alternativamente, entende não ser caso
de devolução em dobro mas simples, por não caracterizada má-fé. Pugna pelo provimento
do recurso, com integral improcedência da ação (fls. 108/123).
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação revisional de contrato de bancário de
financiamento de veículo no 48138550, celebrado em 21/11/2012, no valor de R$24,225,43,
para pagamento em 48 parcelas mensais fixas de R$691,87 com juros pré-fixados no valor
de 1,27% ao mês e 16,35% ao ano com CET mensal de 1,65% e anual de 22,07% (fls.
70/71).
Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo a autora como destinatária final e consumidora.
“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).
O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.
Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades do
contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se
convalescem.
Ademais, em que pese na petição de fls. 139 a instituição
financeira noticiar a quitação do débito pela autora, tal fato não obsta a discussão de
eventuais ilegalidades do contrato entre as partes.
A questão foi sedimentada pela Súmula 286 do STJ: “A
renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
No caso, a r. sentença reconheceu a ilegalidade das seguintes
tarifas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Tarifa de cadastro: R$498,00
- Tarifa de avaliação do bem: R$309,00
- Tarifa de registro de contrato: R$58,50
- Seguro de proteção financeira: R$659,93
Dá-se parcial provimento ao recurso.
TARIFA DE CADASTRO
O Superior Tribunal de Justiça, por meio de multiplicidade de
recursos, representativos da controvérsia, em recurso repetitivo previsto no art. 543-C do
CPC/73, nos REsp 1251331 e REsp 1255573, figurando como relatora a Ministra Isabel
Gallotti, sobre o tema, fixou as seguintes teses em recurso repetitivo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO
DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de
adesão,
a
compensação/repetição
simples
do
indébito
independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do
STJ).
3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela
Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do
Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições
financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer,
"a regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com
exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que
fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim
como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição."
5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco
Central do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa
à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a
sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos posteriores a 30.4.2008.
7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por
meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e
circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão
a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp
1255573/RS,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe
24/10/2013).
Sobre o tema, o STJ editou duas súmulas:
Súmula 565: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.
Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
No caso, a autora questiona a tarifa de cadastro (R$498,00), cuja
cobrança é válida por se tratar de contrato celebrado em 24/06/2017 (fls. 35/36), portanto,
posterior ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, autorizando a sua
cobrança no início do relacionamento entre a instituição financeira e o autor.
Por isso, não se mostra ilegal a cobrança da tarifa de cadastro,
expressamente prevista no contrato.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM
Sobre as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
ocorreu o julgamento do Tema 958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp
1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando
as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018) (grifou-se)
Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
No caso, nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$58,50 fls. 71), por decorrer do próprio contrato celebrado entre as
partes, tratando-se de encargo necessário à formalização do contrato.
Especificamente sobre tal tarifa, a cobrança deve corresponder a
serviço efetivamente prestado, comprovando-se o que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo (fl. 34), conforme
determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN.
Quanto à tarifa de avaliação do bem (R$309,00), incumbia ao
Banco réu demonstrar a efetiva prestação do serviço.
Todavia, não demonstrou o Banco requerido a prestação de serviço
de avaliação do bem, de modo a justificar a cobrança da tarifa bancária.
Assim, nenhum reparo comporta a r. sentença ao reconhecer a
ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem.
SEGURO PRESTAMISTA
No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018) (grifou-se)
Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
No caso, como referido, o contrato prevê a contratação de Seguro
Prestamista no valor de R$659,03 (fl. 70/71).
Todavia, não há prova de que lhe foi facultada a possibilidade de
escolha da seguradora de sua preferência ou simplesmente a opção de não contratar,
evidenciando a prática de venda casada, conforme decidido pelo STJ.
Sobre o tema, já decidiu o TJSP:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros"
Cabimento - Questão decidida em sede de
Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.639.320/SP)
Afastamento determinado,
diante da total impossibilidade de escolha da empresa
responsável pela cobertura securitária pelo consumidor

Alegada abusividade dos encargos denominados "Tarifa de
Avaliação" e "Registro de contrato" Questão dirimida em
sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto Elementos dos
autos que evidenciam a inexistência de abusividade Recurso
provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos nossos
CONTRATO BANCÁRIO
Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC. TARIFAS
Lícita a
cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente
pactuada, em época em que tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, e não configurada a
hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição
financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem
exação
com
desrespeito
à
regulamentação,
quanto
a
determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e
Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador
da
autoridade
monetária,
a
instituição
financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços,
ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 373, II do CPC/2015) e requisito este indispensável para a
cobrança da tarifa em questão (REsp 1.578.553/SP e REsp
1.639.259/SP). SEGURO Ilícita a cláusula contratual que
vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do
CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática
abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do
CDC. INDÉBITO Caracterizada a cobrança abusiva por
ilicitude de encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão
somente do total do prêmio de seguro, do seguro de proteção
financeira e das tarifas de serviços bancários e inserção de
gravame eletrônico , de rigor, a compensação do indébito,
relativa a tais encargos, de forma simples e não em dobro, e até
mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora, com incidência de correção monetária e juros de mora
na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais
estabelecidos no r. ato judicial recorrido. Recurso provido, em
parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP -
Cobrança previamente informada ao consumidor em valor que
não o coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos
- Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" -
Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo -
Sucumbência em maior parte do apelado que deverá arcar
integralmente com tal ônus - Sentença de parcial procedência
reformada em parte - Recurso parcialmente provido para
declarar válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem,
condenado
o
recorrido
no
pagamento
de
honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observado o
deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
grifos nossos
Por isso, ilícita a contratação do Seguro Prestamista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impõe-se, o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro
prestamista, excluindo-se tal encargo do saldo devedor.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
O reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê a
cobrança do seguro de proteção financeira (R$659,93) e da tarifa de avaliação do bem
(R$309,00), autoriza a restituição de forma simples, não em dobro como determinado pela r.
sentença, por não evidenciada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, §
único, do CDC.
Firme a jurisprudência do STJ no sentido de a repetição em dobro
do indébito pressupõe o pagamento indevido e a má-fé, o que não evidenciado no caso:
“Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de
créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio
que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma
simples e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição
financeira. Precedentes (REsp nos 401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG)”
(AgRg no REsp 706365 / RS, Re. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 20/02/2006, p.
345).
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso,
mantendo a parcial procedência da ação, em menor extensão, declarando a abusividade
apenas da contratação do seguro de proteção financeira (R$659,93) e da tarifa de avaliação
do bem (R$309,00), determinando-se a restituição do valor cobrado e efetivamente pago
pela autora a tal título, de forma simples, atualizada desde o desembolso e juros de mora de
1% ao mês, da citação. Por ter o réu decaído de parte mínima do pedido, arcará a autora com
a integralidade do valor das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
arbitrados em 15% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR